Tribunal: STF
Processo: HC 194828
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando do Amaral Campos Cunha, advogado, em benefício de Wesley Aparecido Juliani, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 628.937. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2272481-45.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cesar Mecchi Morales, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. O paciente “foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Na sentença, foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada”.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2272481-45.2020.8.26.0000, sustentando que o “paciente respondeu em liberdade o processo e foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado e pagamento de 583 dias-multa, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, devendo aguardar preso o julgamento de recurso. Alega que a decretação da prisão, no momento da sentença, carece de fundamentação legal e jurídica, uma vez que se baseou na gravidade in abstracto do crime, estando ausentes os elementos autorizadores da custódia”.
    Em 19.11.2020, o Relator, Desembargador Cesar Mecchi Morales, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar requerida:
    “As circunstâncias de fato e de direito apresentadas não autorizam a concessão da liminar pleiteada, pois trata-se de providência excepcionalíssima, reservada a situações de patente ilegalidade, o que não parece ser o caso dos autos.
    Sem antecipar juízo de mérito, verifica-se que em 26/01/2013 policiais militares receberam informação de que dois indivíduos estariam vendendo drogas em uma praça, próxima a uma escola. Dirigindo-se para o local, identificaram (de acordo com as descrições feitas) o paciente junto com outro indivíduo, Wagner, ambos em uma moto. Com Wagner foram apreendidos 19 pinos de cocaína e um aparelho celular, enquanto que na posse de Wesley encontraram um celular e a quantia de R$ 15,00. Ato contínuo, em busca realizada na casa de Wagner, apreenderam, ainda, sacos utilizados para embalar droga e uma carta proveniente de um presídio, contendo ‘determinação’ para que o paciente assumisse o ‘ponto’ de tráfico do local onde foi preso, isto é, na praça ao lado da escola.
    A decisão impugnada apontou a necessidade da custódia cautelar do paciente, diante das circunstâncias do caso concreto, ressaltando o montante da pena aplicada, bem como o regime inicial de cumprimento de pena fixado, e sua fundamentação deverá ser submetida ao crivo do órgão colegiado, após o regular processamento deste feito”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 628.937, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.11.2020, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    O impetrante assinala que, tendo sido o paciente condenado pela prática do delito de tráfico às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, teria sido negado o direito de apelar em liberdade com fundamento na gravidade abstrata do delito imputado e sem apresentação de fato novo apto a gerar a constrição cautelar da liberdade, mesmo tendo o paciente permanecido em liberdade no curso do processo durante sete anos.
    Requer medida liminar para a revogação da prisão cautelar do paciente e pede, no exame do mérito, a confirmação da medida liminar deferida. 
    6. Em 2.12.2020, antes da análise dos pedidos contidos na inicial, foram requisitadas informações ao juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP, no qual tramita ação penal ajuizada contra o paciente, especialmente quanto à alegação de que ele teria respondido ao processo em liberdade durante sete anos, sendo determinada a prisão cautelar com a prolação da sentença condenatória sem a apresentação de fato novo. 
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter havido, em 4.12.2020, o julgamento superveniente do mérito do Habeas Corpus n. 2272481-45.2020.8.26.0000 pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, concluindo-se pela denegação da ordem:
    “HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade – Descabimento - Circunstâncias concretas que justificam a manutenção da custódia”.
    8. A presente ação foi impetrada, em 1º.12.2020, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 628.937. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2272481-45.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cesar Mecchi Morales, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça paulista. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).
    9. Essa jurisprudência, entretanto, não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, dá-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Na espécie em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade.
    Em 11.12.2020, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP assentou:
    “O paciente e o corréu foram presos em flagrante no dia 26 de janeiro de 2013, por volta das 19:51 horas, na Avenida Lions Club, próximo ao numeral 105, Parque das Árvores, nesta cidade e Comarca, porque, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo drogas, para fins de tráfico ilícito, consistentes em dezenove pinos plásticos contendo cocaína.
    O Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo se manifestaram às fls. 23/24 e 26/30 do apenso próprio.
    Em 27 de janeiro de 2013, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 31).
    O paciente foi notificado e apresentou resposta à acusação por intermédio de seu Defensor Constituído, às fls. 103/106.
    Em 04 de abril de 2013, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 28 de maio de 2013, às 13:30 horas (fls. 111).
    Na referida data, foram inquiridas as testemunhas arroladas e interrogados os réus (fls. 144/164).
    Em 11 de junho de 2013, o Defensor Constituído do paciente formulou pedido de liberdade provisória, ante o excesso de prazo para conclusão da instrução criminal (fls. 174/176).
    O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 181/182).
    Em 20 de junho de 2013, o pedido de liberdade provisória foi deferido tanto para o paciente quanto para o corréu (fls. 184/185).
    Os alvarás de soltura foram cumpridos em 21 de junho de 2013.
    Com a juntada das cartas precatórias com as oitivas das testemunhas residentes fora da Comarca, a instrução foi encerrada e as partes apresentaram seus memoriais por escrito (fls. 364/394, 399/408 e 412/416).
    Em 29 de outubro de 2020, foi proferida sentença cujo dispositivo tem o seguinte teor: ‘Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim de dar os acusados como incursos nas penas do art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, condenando WAGNER DAL POZZO e WESLEY APARECIDO JULIANI a uma pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa; no mais, absolvo-os da imputação relativa ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06 (CPP, art. 386, II). Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo, ante a condição financeira dos réus. Em vista da pena aplicada e sobretudo, da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo para ambos os acusados o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. Também em razão do montante de pena, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77). Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º). Nego aos acusados o direito recorrer em liberdade, em vista da pena aplicada, do regime prisional fixado, da necessidade da segregação em razão da gravidade concreta do delito, equiparado a hediondo, e para fins de manutenção da ordem pública. Expeça-se mandado de prisão. Por fim, determino a incineração dos entorpecentes apreendidos e o perdimento do dinheiro com eles apreendido. Por fim: 1. Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF. 2. Expeça-se guia de execução definitiva. 3. Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária. 4. Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação. 5. Baixem-se e arquivem-se os autos. P.R.I.C." (fls. 420/425).
    Em 13 de novembro de 2020, ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público (fls. 434).
    O Defensor do paciente foi intimado da referida sentença em 16 de novembro de 2020 (fls. 433).
    Em 10 de dezembro de 2020, o paciente constituiu novos Defensores, os quais interpuseram recurso de apelação na mesma data.
    Os autos encontram-se aguardando comunicação acerca do cumprimento dos mandados de prisão expedidos, bem como intimação pessoal do corréu da sentença proferida nos autos” (grifos nossos).
    O juízo de origem confirma ter concedido a liberdade ao paciente e ao corréu Wagner Dal Pozzo em 20.6.2013, sendo o alvará de soltura cumprido em 21.6.2013, mas, ao proferir a sentença condenatória em 29.10.2020, negou o direito de recorrer em liberdade, determinando a prisão cautelar pela gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecente imputado.
    Pelo que se tem das informações, o paciente respondeu ao processo em liberdade por mais de sete anos, sendo determinada a constrição cautelar da liberdade com a prolação da sentença condenatória, sem a apresentação de fundamentos supervenientes que justificassem essa medida. Foi apontada na sentença condenatória para a prisão cautelar do paciente a gravidade do delito, fundamento que sempre existiu e não foi considerado suficiente para constrição da liberdade no curso do processo, mas apenas após o decurso de mais de sete anos.
    Embora grave o delito praticado pelo paciente, esse fundamento não justificou a prisão cautelar por sete anos, sendo apontado apenas na sentença condenatória, sem apresentação de fato superveniente ou de dados objetivos. Negou-se ao paciente até mesmo o direito de recorrer em liberdade.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP que substitua a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir, de forma fundamentada, adequadas e necessárias e analise a possibilidade de extensão dessa decisão ao corréu Wagner Dal Pozzo, apreciando se haveria ou não identidade de situações, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora